Tribunal: TJES
Processo: 0000201-24.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000201-24.2023.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: FERNANDO DA SILVA RIZZOLI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000201-24.2023.8.08.0022

APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO / FERNANDO DA SILVA RIZZOLI

APELADO:
FERNANDO DA SILVA RIZZOLI /
MINISTÉRIO PÚBLICO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao réu o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NOS ARTIGOS 147 DO CÓDIGO PENAL E 21 DO DECRETO LEI Nº 3.688/1941. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA CONTRA IDOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre Termo Circunstanciado em razão de denúncia pela prática dos crimes previstos nos art. 21 do Decreto Lei Nº 3.688/1941 e 147 do Código Penal. No referido termo, consta que: “
Consta nos autos que no dia 25/06/2023, aproximadamente às 08h35min, na Rua Curto Antonio, casa atrás da escola, Pendanga, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, praticou vias de fato contra seu pai ELBER LUIZ RIZZOLI, ao arremessar objetos e utensílios da casa, batendo em seu rosto com um pano, conforme consta no Boletim Unificado Nº 51573990 fls. 06/09. Consta ainda que, no mesmo dia, hora e local, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou seu pai ELBER LUIZ RIZZOLI, dizendo que iria cortá-lo com facão até matar, conforme consta no Boletim Unificado Nº 51573990 fls. 06/09
.
O Ministério Público Estadual, almeja a condenação do autor do fato nas sanções previstas em lei.

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante à pena de definitiva em 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. Através de recurso de apelação, o Ministério Público requer a condenação do réu a indenizar a vítima pelos danos morais suportados. O réu também interpôs apelação, requerendo a reforma integral do ato sentencial para que haja sua absolvição, em razão do princípio do
in dubio pro reo.

4. No mérito, requer o apelante a absolvição sob alegação de que somente a palavra da vítima não é suficiente para sua condenação. Todavia, em seu depoimento, a vítima confirma o narrado na denúncia, fato esse corroborado pela agente da polícia militar que atendeu a ocorrência após o fato. Assim, concordo com as razões de decidir do juízo singular, quanto a autoria e materialidade das ações do apelante.

6. Em relação ao recurso do
parquet
, a sentença acompanha o entendimento de que é indispensável a indicação expressa, na denúncia, do valor mínimo pretendido de reparação de danos para a(s) vítima(s) de crime (art. 387, IV, CPP), sendo dispensada a instrução específica nos casos de dano in re ipsa, qual seja, de violência contra a mulher. No presente caso, trata-se de vias de fato e ameaça contra o pai do réu. Veja-se decisão do STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
fixação do valor mínimo indenizatório por danos materiais ou morais, ressalvada a hipótese do Tema Repetitivo n. 983/STJ, exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o quantum pretendido e, ainda, que tenha havido instrução probatória específica,
a fim de viabilizar à Defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. No presente caso, não houve indicação expressa na denúncia do valor que se pretende a título de reparação dos danos.

3. Agravo regimental provido.

(AgRg no AREsp n. 2.649.795/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

8. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos,
nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

9.
Condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.
Sem custas e honorários para o Ministério Público.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)